Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737597-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: HONORIO PEREIRA DACHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória movida pela agravante, indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado. Sustenta a recorrente que, a despeito do teor da norma contida no art. 833, inciso IV, do CPC, a jurisprudência tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade quando ficar constatado que o percentual penhorado não implicará em prejuízo à subsistência do executado e de sua família, sendo possível o desconto de percentual sobre os rendimentos do devedor como forma de prestigiar os princípios que regem o processo executivo. Aduz que o agravado percebe renda de mais de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) anuais, de modo que o percentual de 30% (trinta por cento) resguarda a sua dignidade e de seus familiares. Afirma que o objeto da demanda é um contrato de abertura de crédito, que prevê o pagamento das parcelas dos empréstimos por meio de débito em sua conta bancária onde recebe seus proventos. Considera, assim, que, por força de expressa disposição legal, a penhora de salário pode ser autorizada para fins de adimplemento de débitos que tenham sido previamente autorizados por ele no instrumento contratual que embasa a execução. Pondera, por fim, que já foram adotadas todas as medidas possíveis para a obtenção do crédito exequendo, inexistindo, portanto, outra possibilidade para recuperação dos valores perseguidos. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado. Preparo regular (ID 41027736). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O debate instaurado no presente recurso diz respeito à possibilidade de deferimento de penhora sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo executado da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, de aproximadamente R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais). Aponta a recorrente a viabilidade de relativização da regra da impenhorabilidade, em conformidade com a jurisprudência, como única forma de satisfazer o crédito exequendo. O pedido de penhora dos proventos foi indeferido pelo Juízo a quo à luz da impenhorabilidade da verba remuneratória preconizada no art. 833, inciso IV, do CPC, em decisão assim fundamentada: Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requereu penhora de percentual do salário do executado. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar do extrato de ID. 124067905 e do documento de ID. 138353108 que os vencimentos do executado não superam 50 salários-mínimos mensais, tendo o valor aproximado de R$11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais). Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes reiterando o entendimento de que, malgrado os rendimentos sejam impenhoráveis, a regra deve ser relativizada, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência. Por conseguinte, é certo que o salário do devedor possui natureza peculiar, pois é com essa verba básica, em geral auferida mensalmente, que o trabalhador irá se manter e sustentar a própria família. Daí porque o legislador lhe confere proteção especial contra a penhora em execução, a fim de que não deixe desguarnecido o executado e seu núcleo familiar dos valores necessários para o essencial. Todavia, como qualquer regra, a norma protetiva do executado, em homenagem a sua dignidade como ser humano, não pode ser intransigente, sob pena de causar o efeito inverso. O exequente também merece proteção do ordenamento jurídico. Não pode ser privado do direito de obter a satisfação do seu crédito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Por essa razão, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, inciso IV, do CPC. Se o salário do devedor não se restringe ao que se reputa razoável para uma sobrevivência digna, dentro do patamar social daquele indivíduo, mostra-se adequada a penhora de parte do pagamento para satisfação da dívida exequenda. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Veja-se que nos julgados transcritos concluiu-se pela penhorabilidade do salário, desde que a existência digna do núcleo familiar não seja prejudicada, não podendo servir a regra da impenhorabilidade do salário para abusos frente ao exequente, que também deve ter o crédito satisfeito, ainda que se cuide de empresa jurídica de grande porte. Em suma, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na espécie, a dívida exequenda foi inicialmente contabilizada em R$ 89.892,96 (oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) – ID 112640251. Contudo, não obstante o inadimplemento do débito e a relevante fundamentação apresentada pela parte agravante, não há elementos para que se possa, de plano, relativizar a regra da impenhorabilidade. Os documentos coligidos ao feito originário, notadamente os associados à petição de ID 122746168, demonstram que grande parte dos rendimentos percebidos pelo executado encontra-se comprometida com empréstimos diversos (ID 122746182). Além disso, há nos autos informação de que o agravado é portador de carcinoma de vesícula biliar, conforme relatório médico datado de abril de 2022 (ID 122747954). Desse modo, tendo por base as informações de que o executado é portador de doença grave, bem como a existência de dívidas que consomem significativa parcela salarial do devedor, mostra-se temerária a concessão da penhora, sem a oitiva da parte contrária. Nessas circunstâncias, inferindo-se a possibilidade de que eventual bloqueio de verba salarial do executado possa prejudicar a mantença própria e do núcleo familiar e tendo em conta o fato de que deve-se compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana, inviável a antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator